Tribunal: TJES
Processo: 5005807-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005807-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE ANDRADE GOIS SANTOS

AGRAVADO: CONCEICAO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS A MAIOR. ERRO ADMINISTRATIVO DAS FONTES PAGADORAS. IRREPETIBILIDADE E INCOMPENSABILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de alimentos que indeferiu pedido de restituição imediata de valores supostamente descontados a maior em folha de pagamento, após alegada redução liminar da pensão para 15% dos rendimentos do alimentante, a qual não teria sido corretamente implementada pelo INSS e pela PETROS, resultando em descontos que teriam alcançado cerca de 35% dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de agravo de instrumento e sob cognição sumária, determinar a restituição imediata de valores alimentares supostamente pagos a maior, diante da alegação de erro administrativo e enriquecimento sem causa da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verba alimentar possui natureza assistencial e destina-se à subsistência do alimentando, presumindo-se consumida para atendimento de necessidades básicas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em regra, os alimentos percebidos de boa-fé são irrepetíveis e insuscetíveis de compensação, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais de comprovado enriquecimento sem causa.

5. O art. 1.707 do Código Civil veda a compensação de créditos oriundos da prestação de alimentos.

6. Embora haja indícios de erro administrativo nos descontos efetuados pelas fontes pagadoras, já sanado pelo juízo de origem mediante retificação de ofícios, não há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, que evidenciem má-fé da alimentanda ou locupletamento ilícito.

7. A apuração acerca da ciência inequívoca da alimentanda sobre a redução do encargo e da eventual configuração de enriquecimento sem causa demanda dilação probatória, incompatível com os limites do agravo de instrumento.

8. Compete ao juízo de origem, após o contraditório e a instrução adequada, avaliar eventual excepcionalidade que autorize a mitigação dos princípios da irrepetibilidade e da não compensação, à luz do binômio necessidade-possibilidade e da situação concreta das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os valores recebidos a título de alimentos, quando percebidos de boa-fé, são, em regra, irrepetíveis e insuscetíveis de compensação.

2. A restituição de alimentos supostamente pagos a maior exige demonstração inequívoca de má-fé ou enriquecimento sem causa, não sendo cabível sua determinação em sede de cognição sumária sem prévia dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.707.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1862013/SP, Rel. Min., 4ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; TJDFT, Apelação nº 0012680-17.2015.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 29.07.2020, PJe 13.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005807-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE ANDRADE GOIS SANTOS

AGRAVADO: CONCEICAO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE ANDRADE GÓIS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos da ação revisional de alimentos movida contra CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal voltado à restituição imediata de valores supostamente descontados a maior em folha de pagamento.

Sustenta o agravante, em síntese, que a redução liminar da pensão para 15% dos seus rendimentos não foi devidamente implementada pelas fontes pagadoras (INSS e PETROS) devido a um erro administrativo, o que resultou em descontos dúplices que totalizaram cerca de 35% de seus proventos, gerando enriquecimento sem causa da alimentanda. Requer, assim, a reforma do
decisum
para que seja determinada a devolução dos valores pagos a maior desde a competência de novembro de 2024.

Passando à análise das razões recursais, cumpre verificar se estão presentes os requisitos legais para a reforma da decisão que indeferiu a restituição dos valores alimentares supostamente recebidos de forma excedente pela recorrida.

Na origem, trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada pelo ora agravante, fundada na alteração de sua capacidade financeira decorrente de graves problemas de saúde, como as sequelas de um AVC isquêmico, e da constituição de nova entidade familiar. Requereu-se, assim, a redução da pensão alimentícia fixada em sentença homologatória proferida nos autos da ação de divórcio, do patamar de 20% incidente sobre os proventos de aposentadoria para 10%.

Em contrapartida, a agravada, em sua peça de defesa e reconvenção, relata um histórico de 25 anos de união integralmente dedicados ao lar e aos quatro filhos do casal, enfatizando o período de cuidados exclusivos ao filho portador de necessidades especiais, já falecido, o que a teria impossibilitado de inserir-se no mercado de trabalho e obter aposentadoria própria.

Aduz a recorrida que a sua vulnerabilidade foi agravada, pois, diante do falecimento do filho portador de necessidades especiais, a cota da pensão que era destinada a ele, correspondente a 15% dos rendimentos do agravante, foi extinta, o que, por outro lado gerou alívio financeiro ao alimentante.

Além disso, narra que em razão do divórcio foi excluída do plano de saúde empresarial do autor, situação agravada em razão do diagnóstico de patologias crônicas, pleiteando, ao revés, a majoração do encargo para 30% dos rendimentos do autor.

Pois bem. Emerge dos autos que a relação entre as partes é de longa data, tendo a agravada se dedicado exclusivamente ao lar e à criação dos quatro filhos do casal, com especial atenção ao filho portador de necessidades especiais, hoje falecido, circunstância que reforça a natureza assistencial e de subsistência dos valores recebidos.

A decisão agravada, ao manter o indeferimento da restituição imediata, fundamentou-se na premissa de que os alimentos são, em regra, irrepetíveis e não passíveis de compensação, servindo à garantia da vida e do consumo imediato do alimentando.

De fato, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolida que a verba alimentar, uma vez percebida de boa-fé, não admite repetição, sob pena de violação à segurança jurídica e à dignidade do beneficiário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, os valores pagos a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado
, o que não se verificou nas instâncias ordinárias. 2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que os pagamentos realizados pelo agravante, alheios ao título executivo judicial, devem ser considerados como atos de mera liberalidade, sendo inadmissível a compensação. Alterar tal conclusão demandaria nova análise do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1862013 SP 2021/0085359-4, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) - destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO. IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. 1. Os valores pagos a título de alimentos são, em quaisquer circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se utilizados na sobrevivência do alimentando. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. O art. 1.707 do Código Civil veda a possibilidade de se utilizar créditos oriundos da prestação de alimentos em compensações de dívidas. 3.
Descabido flexibilizar os princípios da não-compensação e da irrepetibilidade dos alimentos, ante a ausência de elementos que denotem má-fé do alimentando quanto à ocorrência de locupletamento ilícito
. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 00126801720158070003 - Segredo de Justiça 0012680-17.2015.8.07.0003, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/08/2020) - destaquei

Nesse sentido, embora o agravante demonstre a probabilidade do direito quanto ao erro nos descontos, o qual já se encontra sanado pelo juízo originário por meio da retificação dos ofícios às fontes pagadoras, a pretensão de devolução forçada de verbas já consumidas esbarra na ausência de elementos probatórios que denotem, de plano, a má-fé da alimentanda ou o intuito de locupletamento ilícito.

A análise acerca da ciência inequívoca da agravada sobre a redução e a configuração de eventual enriquecimento sem causa demanda instrução processual aprofundada, extrapolando os limites da cognição sumária inerente ao agravo de instrumento.

Compete, portanto, ao juízo de origem, após o devido contraditório e a dilação probatória, verificar se o caso concreto apresenta contornos de excepcionalidade que autorizem a mitigação dos princípios da não-compensação e da irrepetibilidade, sopesando o binômio necessidade-possibilidade e o impacto de tal medida na subsistência de ambas as partes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.